Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-71.2024.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004027-71.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR ALEXANDER SILVA DOS SANTOS - CPF: 080.929.841-40 (APELANTE), CLAUDIO VAZ DE ARAUJO - CPF: 697.277.671-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. LIMITAÇÃO PELA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(
art. 155, § 4º, inc. I, do CP
)
.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões: (i)
avaliar
a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial, com base em outros meios de prova; e (
ii
)
verificar
a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, diante das atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3.
A
dmite
-se
a
incidência
da qualificadora d
a destruição e/
o
u
rompimento de obstáculo sem a necessidade de laudo pericial, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos testemunhais e imagens
captadas por câmeras de
segurança (
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.169.727/PR,
R
elator
:
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025
; TJMT,
N.U 1000904-54.2024.8.11.0042,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/02/2025
)

4.
A
figura-se correta a sentença que, não obstante tenha reconhecido as atenuantes da confissão e o fato de o réu ser menor de 21 anos na data do fato, deixa de reduzir a pena na segunda fase para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 do STJ, porquanto “
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Resp
20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231
” (STJ,
AREsp
n. 2.471.913/BA, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025).

IV. Dispositivo

5
. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004027-71.2024.8.11.0006

APELANTE: IGOR ALEXANDER SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
criminal
interposta por
IGOR ALEXANDER DOS SANTOS

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

3
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
Cáceres
que
,
n
os autos d
a
A
ção
P
enal

n.
10
04027
-
71
.202
4
.8.11.00
06
,
o

condenou
por furto qualificado
à pena de

2
ano
s
de reclusão, em regime aberto
,

e ao pagamento de 1
0
dias-multa
,

substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
- art. 15
5,
§ 4º
,
inc. I,
do CP - (id.
256557710
).

A defesa, patrocinada
pela
i. Defensoria Pública, sustenta que:
1)

a qualificadora do rompimento de obstáculo, a despeito da ausência de prova pericial, não estaria comprovada
e,

2)
haveria

erro na

dosim
e
tr
ia porque
, presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade relativa, seria

poss
ível a
redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal
, a reclamar superação da súmula 231 do STJ
.

Requer o
provimento
para desclassificar o furto qualificado (
art. 15
5, § 4º,
inc. I,
do CP
) para a sua forma simples (art. 155,
caput
, do CP)
, bem como
reduzir a pena
aquém do mínimo legal
(id.
256557733
)
.

Em contrarrazões, a

3
ª Promotoria de Justiça
Criminal
de
Cáceres
pugna pelo desprovimento (id
.

256557735
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo des
provimento do apelo
,
na lavra do Ilustre Procurador
a

de Justiça
Dr
a
.
Silvana Correa Vianna

(
id
.

262140771
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

Inicialmente, contextualizam-se os fatos
e atos processuais
.

O réu foi denunciado e condenado por ter, no dia 8 de maio de 2024, por volta de 02h00min, no estabelecimento comercial “Loja
Kidstok
”
,
situado na Rua Padre Cassemiro, n. 2305, Centro, Município de Cáceres, durante repouso noturno e mediante destruição e rompimento de obstáculo, com consciência e vontade, subtraído R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais
)
da vítima Cláudio Vaz de Araújo [proprietário da loja furtada]
, vide
denúncia
(
id. 256557668
)
e sentença
(
id. 256557710
).

O réu foi preso em flagrante
e, a
presentado à autoridade policial, confessou o crime
(
id. 256557281 e
id. 256557295).

Em juízo
,
ratificou a confissão, conforme se infere da ata de audiência e parte final da mídia do depoimento da
P
olicial
C
ivil Patrícia Virgínia da Silva Magalhães
(id. 256557703
e id. 256557705
).

Ao serem ouvidas, a

investigadora de polícia,
Patrícia Virgínia da Silva Magalhães
, a funcionária e o proprietário do estabelecimento furtado, Ariane Mendes dos Santos e Cláudio Vaz de Araújo, nas duas fases da persecução penal,
descreveram a ação delituosa (id. 256557286, id. 256557287, id. 256557703 e id. 256557705).

Pois bem.

A defesa postula pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de exame pericial.

Todavia, o c. STJ entende que a
qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial, desde que comprovada por outros meios de prova
(
AgRg
no REsp n. 2.169.727/PR,
R
elator
:
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
).

N
a hipótese
,

a prova
d
a destruição e
rompimento do obstáculo
está consubstanciada
, além d
a

confissão do réu e
depoimento
s

da
policia
l
civil
, da funcionária e do proprietário d
a loja
furtad
a
,
em imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial (id. 256557291 e id. 256557292)
, cuja quadro probatório demonstra que o réu violou a propriedade ao atirar uma pedra e quebrar a
vitrine (
porta de vidro
)
,
a justificar a incidência da referida qualificadora.

Em
caso
análogo
,
este
e. Tribunal considerou não ser possível exigir que a vítima mantenha a propriedade desprotegida até a realização de perícia, de modo que a qualificadora pode ser comprovada por outros meios, notadamente
por
imagens captadas por câmeras de segurança,
in
verbis
:

“
A ausência de perícia técnica para comprovação do rompimento de obstáculo não impede a aplicação da qualificadora quando os vestígios não puderam ser preservados, desde que comprovados por outros meios, como declarações da vítima e imagens captadas por câmeras de segurança.
” (
N.U 1000904-54.2024.8.11.0042,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/02/2025
)

Logo, a pretensão de afastar a qualificadora se afigura inviável.

Por sua vez, afigura-se correta a sentença que, não obstante tenha reconhecido as atenuantes da confissão e o fato de o réu ser menor de 21 anos na data do fato,
deix
a
de reduzir a pena na segunda fase para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 d
o STJ, porquanto “
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Resp
20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231
”
(
STJ,
AREsp
n. 2.471.913/BA,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/202
5
).

Outrossim, “
a jurisprudência do STF, conforme julgamento do RE 597.270/RS (tema 158 de repercussão geral), reforça que as atenuantes não possuem o condão de afastar o mínimo legal, sendo a individualização da pena limitada pelos critérios previamente estabelecidos na norma penal
” (TJMT,
N.U 1031029-59.2023.8.11.0003,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/02/2025
).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do voto.

A
nte o exposto
,
em
cons
o
nância
a
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025